Tribunal: CARF
Processo: 11065.906055/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11065.906055/2012-39
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.283 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
AMAPÁ DO SUL S/A INDÚSTRIA DA BORRACHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
Ementa:
CRÉDITO DO IPI.
O direito ao aproveitamento dos créditos de IPI decorrentes da aquisição de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados
na fabricação de produtos cuja saída seja com isenção ou alíquota zero, nos
termos do art. 11 da Lei no 9.779, de 1999, alcança, exclusivamente, os
insumos recebidos pelo estabelecimento do contribuinte a partir de 1o de
janeiro de 1999.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Em 01/08/2012, foi emitido o Despacho Decisório eletrônico à fl. 97 que, do montante
do crédito solicitado/utilizado de R$ 214.878,15 referente ao 1o trimestre-calendário de
2005, nada reconheceu, ou seja, indeferiu o pedido de ressarcimento apresentado no
PER/DCOMP no 25457.91281.170708.1.1.01-0708 e não homologou as compensações
declaradas em vários PER/DCOMPs discriminados no ato decisório.
Motivos do não reconhecimento do valor pleiteado: a) constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado; b) constatação de utilização
integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em
períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.906055/2012-39
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.283 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.906055/2012-39

PER/DCOMP; c) ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em
procedimento fiscal.
Os detalhamentos da análise do crédito e da compensação estão disponíveis para
consulta no sítio da internet da Receita Federal do Brasil e às fls. 98/112.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa cientificada por AR (fl. 104)
em 14/08/2012, apresentou, em 12/09/2012, a manifestação de inconformidade às fls.
02/10, subscrita pelos patronos devidamente constituídos (procuração à fl. 11), em que,
em síntese, sustenta que o direito à compensação tem suporte na Constituição Federal
(princípio da legalidade), mas, apesar do princípio da não-cumulatividade e do art. 11 da
Lei no 9.779/99, o Despacho Decisório vetou a utilização de créditos do IPI relativos a
operações anteriores a 1999, sendo que a IN SRF no 33/99 extrapolou competência ao
estabelecer marco inicial para o aproveitamento de crédito; conforme doutrina e
jurisprudência, não pode haver restrição temporal para o aproveitamento de créditos; até
1999, a empresa estornava os créditos referentes a insumos destinados à fabricação de
produtos isentos, não tributados ou com alíquota zero; com o advento da Lei no
9.779/99, art. 11, de caráter meramente declaratório acerca da não-cumulatividade, a
requerente se creditou dos valores acumulados. Por fim, requer que seja reconhecida a
procedência da manifestação de inconformidade e homologada a compensação efetuada.
A 12a Turma da DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, nos termos do Acórdão no 14-52.5287, de 30 de julho de 2014,
cuja ementa foi vazada nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. GLOSA DE CRÉDITOS.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. FATOS GERADORES ANTERIORES A 1999.
DECADÊNCIA.
São insuscetíveis de aproveitamento na escrita fiscal os créditos concernentes a
aquisições de matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
referentes a trimestres anteriores, notadamente na hipótese de fatos geradores ocorridos
antes de 1999, sendo levado em conta, também, o prazo decadencial previsto na
legislação.
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. APURAÇÃO DO SALDO
CREDOR RESSARCÍVEL.
O saldo credor ressarcível de cada trimestre-calendário é apurado mediante o confronto
de créditos e débitos de cada período de apuração, sendo passíveis de glosa os créditos
ressarciveis não admitidos e os créditos não ressarciveis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A matéria não especificamente impugnada é incontroversa, sendo insuscetível de
invocação posterior no âmbito de órgão de julgamento administrativo ad quem.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual repisa os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade.
Na forma regimental, o processo foi sorteado a este conselheiro.
É o breve relatório.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.283 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.906055/2012-39

Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
Analisando o mérito posto no recurso voluntário, fica evidente que a matéria posta
em litígio diz respeito à possibilidade de utilização do crédito do IPI gerado por operações
ocorridas ante do ano de 1999, decorrentes da aquisição de matéria-prima, produto intermediário
e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado
à alíquota zero.
Essa matéria encontra-se pacificada no âmbito da Administração Tributária em
virtude do Enunciado de Súmula vinculante CARF no 16, que abaixo transcrevo:
O direito ao aproveitamento dos créditos de IPI decorrentes da aquisição de matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem utilizados na fabricação de
produtos cuja saída seja com isenção ou alíquota zero, nos termos do art. 11 da Lei no
9.779, de 1999, alcança, exclusivamente, os insumos recebidos pelo estabelecimento do
contribuinte a partir de 1o de janeiro de 1999. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Pelo Enunciado de Súmula CARF no 16, apenas os insumos recebidos pelo
estabelecimento a partir de 1o de janeiro de 1999 proporcionarão direito ao crédito.
Ressalto que as súmulas do CARF são de observância obrigatória, sob pena de
perda de mandato.
Desse modo, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 16, nego provimento
ao recurso voluntário.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital